Tribunal: STF
Processo: RE 1565756
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Maranhão interpõe, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição, recurso extraordinário (eDoc 135) contra acórdão (eDoc 89) do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO AJUIZADA PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PLEITO DE REAJUSTE SALARIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. REGRA DA UNICIDADE SINDICAL. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO NA FASE DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO DIREITO PELO ESTADO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. OFENSA À COISA JULGADA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E IGUALDADE MATERIAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. PRECEDENTE EM CASO IDÊNTICO. 



    1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 



    2. Esta Corte, em situação que se assemelha ao caso dos autos, decidiu que "é inviável restringir os efeitos da decisão apenas aos filiados à mesma entidade sindical promotora do litígio coletivo, ainda mais quando o Estado reconheceu, na fase de liquidação, o direito da recorrente sindicalizada em categoria abrangida por aquela", estando a matéria preclusa e coberta pelo manto da coisa julgada. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.399.352/MA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJe 25/4/2024; AgInt no AREsp 2.531.357/MA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/9/2024. 



    3. Agravo interno não provido.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, violação aos arts. 8º, II e III, da Constituição Federal, sustentando que o acórdão impugnado teria afrontado o princípio da unicidade sindical ao admitir que servidora vinculada a sindicato específico executasse título coletivo obtido por sindicato de abrangência geral, bem como que a decisão do STJ contraria a orientação firmada por esta Suprema Corte nos Temas 823 e 488 da repercussão geral.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. A controvérsia em questão versa sobre a possibilidade de servidor público vinculado a sindicato específico executar título coletivo obtido por sindicato de categoria geral, em virtude de decisão proferida em ação coletiva.



    O Tribunal de origem reconheceu a legitimidade da exequente, ora recorrida. Nesse contexto, consigno que a análise da legitimidade para a execução individual de sentença coletiva demandaria a interpretação de legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório, incidindo, portanto, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Destaco, ainda, que o Supremo Tribunal, ao julgar o ARE 901.963, Tema 848/RG, ministro Teori Zavascki, decidiu que a controvérsia referente aos limites subjetivos de sentença condenatória genérica transitada em julgado e proferida em ação civil pública ajuizada por associação não possui repercussão geral. Confira-se a ementa: 



    PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC.



    2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina.



    Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2013).



    3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário.



    4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608- RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009).



    5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC. 



    Em casos idênticos, envolvendo o mesmo recorrente (Estado do Maranhão) e a mesma controvérsia jurídica, há os seguintes precedentes (RE 1.550.590, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de setembro de 2025, RE 1.550.631, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 2 de outubro de 2025, RE 1.550.729, ministro André Mendonça, DJe de 2 de outubro de 2025): 



    DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL ORIUNDO DE AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO DE BASE AMPLA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA UNICIDADE E ESPECIFICIDADE SINDICAL. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO SUBJETIVA NA SENTENÇA COLETIVA. APLICAÇÃO DO TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, por ausência de repercussão geral, com fundamento no tema 848 do STF. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há violação direta ao art. 8º, II e III, da Constituição Federal, diante da execução individual de sentença coletiva por servidora vinculada a sindicato diverso daquele que ajuizou a ação coletiva. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, no tema 848 da repercussão geral, de que a discussão sobre os legitimados para a execução individual de sentença coletiva envolve matéria infraconstitucional, ligada aos limites subjetivos da coisa julgada, não havendo repercussão geral. Assim, eventual ofensa à Constituição seria reflexa ou indireta. 



    4. O acórdão recorrido reconheceu que a sentença coletiva proferida na ação ajuizada pelo SINTSEP não estabeleceu limitação subjetiva aos seus efeitos, razão pela qual se admite a execução por todos os integrantes da categoria substituída, inclusive os vinculados a sindicato mais específico. Para infirmar essa conclusão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 



    5. Os temas 488 e 823 do STF, embora tratem da legitimidade extraordinária sindical, não afastam a regra de que os efeitos da sentença coletiva podem alcançar todos os membros da categoria profissional representada, quando inexistente limitação subjetiva expressa. O uso desses precedentes no caso concreto se revela deslocado, pois a controvérsia não trata da criação de sindicatos ou da cobrança de contribuição sindical, mas da extensão da coisa julgada coletiva no âmbito da tutela processual. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental desprovido.



    (RE 1.547.740 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 14 de agosto de 2025)



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente